Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-86.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002822-86.2022.8.05.0243 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAQUEL DE OLIVEIRA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO POR TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ATO COATOR. GESTÃO MUNICIPAL DEMONSTROU QUE VEM PROCEDENDO O PAGAMENTO DA APELADA. PROGRESSÃO NA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação interposta por RAQUEL DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra – BA, que nos autos do Mandado de Segurança n.º 8002822-86.2022.8.05.0243, denegou a segurança vindicada que objetiva a mudança de nível pela via acadêmica com o pagamento da respectiva gratificação no percentual de 40% sobre o seu vencimento base, com fundamento nos artigos 6º e 37 da Lei Municipal n.º 126/2021. 2 – A causa de pedir da Impetrante pauta-se em violação ao quanto disposto nos artigos 6º e 37 da Lei Municipal nº 126/2011, segundo os quais, o professor de nível III do quadro do magistério do município de Ibitiara/BA possui direito ao piso nacional da categoria, acrescido de 40% (quarenta por cento). Ocorre que resta evidente que a presente Ação Mandamental buscou, por via oblíqua, discutir o direito ao recebimento do piso salarial do magistério, o que não constitui objeto do presente writ, conforme destacado pelo douto Magistrado de Primeiro Grau. 3 – Na hipótese em comento, constata-se que a apelante recebe salário-base superior ao piso estabelecido em lei, assim como sobejou demonstrado que a gestão municipal já vem pagando o acrescido de 40% (quarenta por cento) sobre o salário-base, consoante legislação de regência (ID’s 59722469 e seguintes). 4 – Nestas condições, conclui-se que a impetrante/apelante não se desincumbiu do dever de provar que, após a progressão concedida, sua remuneração manteve-se inalterada, em evidente violação à norma insculpida no artigo 10 da Lei n.º 12.016/2009 – Lei do Mandado de Segurança, que exige que a prova em mandado de segurança deve apresentar-se prévia e documentalmente. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem condenação em honorários, por se tratar de Mandado de Segurança (artigo 25, da Lei 12.016/2009). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002822-86.2022.8.05.0243, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Seabra – BA, apelante RAQUEL DE OLIVEIRA e apelado MUNICÍPIO DE IBITIARA – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. III